Tribunal: CARF
Processo: 11962.000886/2001-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11962.000886/2001-29
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.666 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO.
MORA
DA
ADMINISTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. TX SELIC. SÚMULA CARF no 154.
A teor do REsp no 1.035.847 (STJ), submetido ao rito do art. 543-C do CPC,
combinado com o enunciado da Súmula CARF no 154, é legítima a incidência
de correção pela taxa Selic a partir do 361o (tricentésimo sexagésimo primeiro)
dia, contado da data do protocolo do pedido de ressarcimento em virtude de
mora da Administração, conforme o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, sobre a
parcela do crédito que não tenha sido originalmente reconhecida e,
posteriormente, revertida no âmbito do processo administrativo fiscal.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE DE
CRÉDITO.
Os conceitos de produção, matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, são os admitidos na legislação aplicável ao IPI. Portanto, só
integram a base de cálculo do crédito presumido instituído pela Lei no 9.363,
de 1996, os insumos consumidos na produção que entrem em contato direto
com o produto fabricado, não abrangendo os gastos gerais de produção.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. SAÍDA
PARA EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO
No caso de venda à empresa comercial exportadora (ECE), para usufruir do
benefício do crédito presumido do IPI, cabe à contribuinte comprovar o fim
específico de exportação para o exterior, demonstrando que os produtos foram
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NÃO
TRIBUTADO (NT).
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência
do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de
IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996. Súmula CARF no 124.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11962.000886/2001-29
Fl. 1682
DF CARF MF
Documento nato-digital

CSRF-T3
Fl. 2

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento, para admitir a
atualização pela Taxa SELIC, somente da parcela do crédito que não foi reconhecida, em
decorrência de oposição estatal ilegítima, a partir de 361 dias do protocolo do pedido. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram
provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de divergências interpostos pela Fazenda Nacional
e pelo Contribuinte contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3101-001.835, de
19/03/2015 (fls. 1.388/1.409), proferida pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Terceira Seção
de julgamento/CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Pedido de Ressarcimento
O processo trata de Pedido de Ressarcimento de crédito presumido de IPI,
instituído pela Lei no 9.363, de 1996, para ressarcimento das contribuições de que trata as Leis
Complementares nos 7 e 8, de 1970 e 70, de 1991, incidentes sobre as aquisições, no mercado
interno, de matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e materiais de embalagem (ME),
empregados na industrialização de produtos exportados durante o 3o Tri/2001 (pedido fls. 4/5).
Em procedimento de verificação prévia do pleito, a Fiscalização propôs que o
Contribuinte faria jus somente parte do ressarcimento solicitado. Segundo o Parecer SEFIS no
048/2006 de fls. 427/453, a glosa do valor, deveu-se aos seguintes ajustes:
a) exclusão da base de cálculo do CP (crédito presumido) do valor dos gastos com
insumos que não dão direito ao crédito por não se subsumirem ao conceito de MP, PI e ME,
conforme legislação do IPI;
b) exclusão da base de cálculo do CP do valor das aquisições de insumos a
pessoas físicas, não contribuintes das contribuições que o benefício visa a ressarcir;
Fl. 1683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 11962.000886/2001-29

c) exclusão da base de cálculo do CP, o valor das aquisições de sociedades
cooperativas, que não foram oneradas com as contribuições;
d) exclusão da base de cálculo do CP do valor dos insumos importados, que não
sofreram a incidência das contribuições;
e) exclusão da Receita de Exportação do valor das exportações, que transitaram
pelo estabelecimento exportador sem sofrerem qualquer etapa de industrialização;
f) exclusão do montante da Receita de Exportação do valor das exportações de
produtos NT, e;
g) exclusão da Receita de Exportação dos valores não comprovadas.
O DRF/Vitória/ES, acolheu a proposição da Fiscalização, deferiu parcialmente o
pedido de ressarcimento, a teor do Despacho Decisório no 11962.000886/2001-29 de fl. 453.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório, apresentou a Manifestação de
Inconformidade (fls. 676/715), solicitando a integralidade do crédito pleiteado, alegando que:
a) os insumos desconsiderados pela Fiscalização configuram bens de produção, da
espécie produtos intermediários (PI) que, embora não se integrando ao produto final, são
consumidos ou utilizados e indispensáveis no processo industrial;
b) o cômputo das aquisições de insumos a pessoas físicas, produtores rurais e
cooperativas encontra supedâneo em sólidos princípios de direito e em interpretação singela e
cristalina da legislação de regência do CP do IPI;
c) as exclusões relacionadas com as exportações de produtos NT estão viciadas
por ilegalidade, vez que a restrição foi imposta por Instrução Normativa;
d) o direito ao CP-IPI, no caso de exportação de produtos industrializados por
outra empresa já foi objeto do exame do STJ, no REsp no 576.857, que, inclusive, teria
assegurado o direito à correção monetária do crédito;
e) rechaça a exclusão do valor das NF no 11.945, 133.458, 134.262, 135.088,
136.323, 136.324, 138.134. 138.306, 138.308, 139.130 e 140.016 da Receita de Exportação -
REx, posto que as mesmas foram devidamente registradas nas declarações e registros de
exportação listados nas fls. 295 e 296, “DOC 03”;
f) reclama do cálculo da Receita Operacional Bruta - ROB, que teria computado
todas as receitas auferidas pela sociedade, inclusive as referentes à comercialização de
mercadorias não industrializadas (receita de revenda de mercadorias) e à prestação de serviços;
g) alega que não incluiu, no cálculo do CP, receitas decorrentes de revendas de
mercadorias e rechaça o cálculo da Fiscalização, que retira do montante da REx o valor das
revendas para o exterior, mas mantém tal valor na ROB;
h) pugna pela aplicação da atualização pela Taxa Selic no ressarcimento.
A DRJ em Santa Maria (RS), apreciou a Manifestação de Inconformidade e, em
decisão consubstanciada no Acórdão no 18-8.495, de 07/12/2007 (fls. 933/947), considerou
improcedente a Manifestação, ratificando o Despacho Decisório. A decisão assentou que:
1. do direito ao crédito presumindo do lPI instituído pela Lei n° 9.363:
Fl. 1684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 11962.000886/2001-29

a) a fabricação e a exportação de produtos não tributados pelo IPI (NT) não
dão direito ao crédito presumido instituído para compensar o ônus do PIS e da COFINS;
b) o valor resultante das vendas para o exterior, de produtos adquiridos de
terceiros e que não tenham sido submetidos a qualquer processo de industrialização pelo
produtor exportador não integra a receita de exportação, integrando, entretanto, a ROB;
c) computam-se, na Receita de Exportação, exclusivamente, o valor das
exportações efetuadas pelo próprio industrial e que estejam devidamente comprovadas.
2. Base de Cálculo:
a) aquisições de MP de Pessoas Físicas, cooperativas e sociedades
comerciais: o valor dos insumos adquiridos, não contribuintes do PIS e COFINS, não se
inclui na base de cálculo do crédito presumido do IPI.
b) também não integra a base de cálculo, o valor dos produtos adquiridos de
terceiros e que não tenham sido submetidos a processo de industrialização.
3. Insumos Admitidos
a) somente podem ser considerados como MP e PI, além daqueles que se
integram ao produto novo, os bens que sofrem desgaste ou perda de propriedade, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação;
b) os materiais utilizados na geração de energia (lenha comum ou de
eucalipto, cavacos, bagaço de cana e óleo), em laboratório para análises físicas e
químicas (soluções acetônicas, ácido oxálicas, etc.) e no tratamento de água e de
efluentes industriais (ácido clorídrico, dispersantes de sais e inibidores de incrustações)
não podem ser computados na base de cálculo do crédito presumido, uma vez que não
revestem a condição de matéria-prima ou produto intermediário;
4. atualização pela TAXA SELIC: incabível atualização monetária sobre o
eventual valor a ser objeto de ressarcimento, por ausência de previsão legal.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 958/1.000), pedindo a insubsistência da decisão recorrida, dizendo que:
i) é ilegítima a glosa dos insumos (energia elétrica, lenha, bagaço de cana e óleo,
combustíveis, lubrificantes, materiais para análise laboratorial, para tratamento de água e
efluentes do processo industrial, gás) e outros insumos que não são consumidos diretamente na
produção do produto fabricado, mas são essenciais ao processo de industrialização;
ii) são ilegítimas também as glosas de aquisições de insumos de pessoas físicas,
de cooperativas e de sociedades comerciais (insumos importados), uma vez que as IN da RFB no
67/92, 23/97 e 103/97 alteraram a previsão da Lei no 9.363, de 1996, restringindo a lei;
iii) as exclusões de produtos não tributados (NT), no caso específico a soja, são
ilegais, uma vez que a Lei n° 9.363, de 1996, em momento algum, restringiu o direito à fruição
do crédito presumido do IPI nessas hipóteses;
Fl. 1685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 11962.000886/2001-29

iv) o cálculo do percentual entre a receita de exportação e receita operacional
bruta está incorreto, pois há exclusão das receitas de exportação de revenda de mercadorias
somente na parte relativa à receita de exportação;
v) requer perícia no que tange à ausência de comprovação de exportações no
SISCOMEX; e,
vi) atualização monetária de seus créditos, pela taxa SELIC.
Por fim, requer a reforma do acórdão recorrido.
Resoluções/Diligências
O processo foi, então, encaminhado para apreciação deste CARF. Em sessão de
julgamento realizada em 07/04/2011, a Turma de julgamento determinou o retorno dos autos à
Unidade de origem para esclarecimentos de dúvidas, conforme providências descritas na
Resolução no 3101-000.143 (fls. 1003/1011), dando ciência à Recorrente do resultado. A DRF
de origem anexou os elementos após a realização da diligência determinada e encaminhou os
presentes autos para apreciação do CARF (fls. 1.014/1.258).
Colocado em sessão, a Turma converteu novamente o julgamento em diligência,
conforme Resolução no 3101-000.348, de 25/03/2014 (fls. 1.263/1.265), para complementação
da diligência determinada pela Resolução no 3101-000.143. A DRF de origem, apresentou o
Relatório Fiscal, cientificou a Contribuinte (que apresentou manifestação), e devolveu os autos
para prosseguimento do julgamento, tudo conforme fls. 1.269/1.288.
Decisão de Segunda Instância
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3101-001.835, de 19/03/2015 (fls. 1.388/1.409), proferida pela
1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Terceira Seção de julgamento/CARF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Na decisão o Colegiado decidiu que:
a) créditos de Insumos: os conceitos de produção, MP, PI e ME são os admitidos
na legislação aplicável ao IPI. Portanto, só integram a base de cálculo do crédito presumido
instituído pela Lei no 9.363, de 1996, os insumos consumidos na produção que entrem em
contato direto com o produto fabricado, não abrangendo os gastos gerais de produção;
b) aquisições de PF e cooperativas: o STF decidiu, na sistemática de recursos
repetitivos, que devem ser incluídos, na base de cálculo do crédito presumido de IPI, o valor das
aquisições de insumos que não sofreram a incidência do PIS e da COFINS;
c) exportação de produtos NT: a produção e exportação de produtos não
tributados pelo IPI (NT) não geram direito ao aproveitamento do crédito presumido do IPI, por
se encontrarem fora do campo de incidência do imposto;
d) cálculo dos valores da ROB: para fins de apuração da relação percentual entre a
receita de exportação e a receita operacional bruta (ROB), inclui-se no cálculo de ambas o valor
correspondente às exportações de produtos não industrializados pela empresa;
e) receita de exportação, fim específico de exportação - venda à empresa
comercial exportadora (ECE): para usufruir do benefício do crédito presumido, cabe à
contribuinte comprovar o fim específico de exportação para o exterior, demonstrando que os
produtos foram remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Fl. 1686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 11962.000886/2001-29

f) atualização pela Taxa SELIC: em que atos administrativos que obstaculizaram
o creditamento, é devida a atualizaçãoa, com base na SELIC, desde o protocolo do pedido.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3101-001.835, de 19/03/2015, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 1.429/1.445), apontando o dissenso
jurisprudencial com relação a seguinte matéria: (i) à definição do termo inicial da incidência
da Taxa Selic sobre os créditos indevidamente glosados.
A Fazenda Nacional defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial
apontado, requer que seja admitido o Recurso Especial e, no mérito, seja-lhe dado provimento,
para reformar o Acórdão recorrido, na parte objeto deste recurso.
Alega a Fazenda Nacional que não se pode considerar como termo inicial da
incidência da Taxa Selic o protocolo do pedido de ressarcimento. O termo inicial para a correção
pela SELIC seria o ato concreto da Administração Tributária de indeferimento do direito
creditório (Despacho Decisório), ou, subsidiariamente, aplicar a Taxa Selic a partir do término
do prazo de 360 dias, contados da data do protocolo do pedido de ressarcimento.
Para comprovar o dissenso jurisprudencial, apresentou, como paradigmas, o Acórdão
no 3102-00.914, e o Acórdão no 3201-001.765, alegando que:
- no Acórdão recorrido, entendeu que caberia a incidência da Taxa Selic desde o
protocolo do pedido, por ter havido oposição administrativa indevida pelo Fisco, negando
crédito relativo às aquisições de insumos de pessoas físicas e cooperativas. O fundamento
adotado para definir o termo inicial da incidência da Taxa Selic foi o entendimento consagrado
pelo STJ (regime do art. 543-C do CPC).
- nos Acórdãos paradigmas, no primeiro, entendeu pela sua aplicação somente a
partir da ciência do Despacho-Decisório, em relação à parte inicialmente indeferida e,
posteriormente, reconhecida pelo Colegiado; já no segundo, seria devida apenas a partir da
resistência ilegítima do Fisco, configurada a partir do término do prazo de 360 dias contados da
data do protocolo do pedido de ressarcimento, por aplicação do art. 24 da Lei no 11.457/2007.
No exame de admissibilidade do Recurso Especial, entendeu que ficou claro, que
diante da mesma situação fática discutida (acórdão recorrido e nos paradigmas) foi dada solução
jurídica diversa pelos órgãos julgadores. Com essas considerações, e verificado o preenchimento
dos requisitos, o Presidente da 1a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, com base no
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 1.447/1.450, deu seguimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3101-001.835, de 19/03/2015, do Recurso Especial
da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 1.482/1.509, requerendo que o Recurso Especial da Fazenda Nacional NÃO
SEJA CONHECIDO (por falta de paradigmas válidos - ainda pendente de análise pela CSRF) e
caso não seja esse o entendimento, que seja negado provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, que seja mantido o Acórdão recorrido.
Embargos de Declaração
Cientificada do Acórdão no 3101-001.835, de 19/03/2015, o Contribuinte opôs
Embargos de Declaração (fls. 1.459/1.471), para que o Colegiado se manifestasse sobre a
Fl. 1687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 11962.000886/2001-29

omissão e contradição no Acórdão embargado. Analisando o recurso, constatou-se as omissões
suscitadas. Os embargos de declaração foram acolhidos conforme Despacho de fls. 1513/1517.
O Colegiado analisou os Embargos e rejeitou-os, por não ter sido verificada
omissão nem contradição, apenas se reconhecendo que o texto da Ata reflete de forma mais clara
o resultado do julgamento, em relação à apuração do valor da receita bruta operacional,
conforme Acórdão no 3401-004.003, de 27/09/2017 (fls. 1.527/1.539).
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3101-001.835, de 19/03/2015, integrado
pelo Acórdão (Embargos rejeitados) no 3401-004.003, de 27/09/2017, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou Recurso
Especial (fls. 1.546/1.598), apontando divergência com relação às seguintes matérias: (1)
insumos admitidos como matéria-prima ou produto intermediário para fins de aproveitamento do
crédito presumido de IPI; (2) direito ao crédito presumido sobre a exportação de produtos NT; e
(3) exclusão de valores da receita de exportação de produtos que não atendiam ao requisito para
caracterizar saídas com o fim específico de exportação.
Como paradigmas das divergências, reportou-se o contribuinte aos Acórdãos:
202-09.744 (conceito de insumo); 9303-01.438 e 9303-001.549 (produto NT); e 3403-003.440
(fim específico de exportação), alegando, sobre as matérias, o que segue:
1) insumos admitidos como matéria-prima ou produto intermediário para fins de
aproveitamento do crédito presumido de IPI.
- alegou que no Acórdão recorrido, o Colegiado entendeu que as matérias-primas
e os produtos intermediários devem ser aplicados diretamente na produção e serem desgastados
ou consumidos em contato direto com o produto em fabricação.
- no paradigma, Acórdão no 202-09.744, em situação fática semelhante à do caso
concreto, o Colegiado deu um alcance mais amplo ao conceito de insumo, pois entendeu que,
para fins de apuração do crédito presumido, o conceito econômico deve prevalecer sobre o
conceito da legislação do IPI.
No procedimento de exame de admissibilidade do Recurso Especial, constatou-se
que a similitude fática é manifesta: os dois julgados confrontados se referem ao crédito
presumido de IPI da Lei no 9.363, de 1996, portanto, a divergência restou comprovada.
2) direito ao crédito presumido sobre a exportação de produtos NT
- alegou que no Acórdão recorrido, o Colegiado entendeu que o benefício fiscal
do crédito presumido é destinado à empresa produtora e exportadora. Tendo em vista que os
produtos NT estão fora do campo de incidência do imposto, o produtor desse tipo de produto não
é considerado estabelecimento industrial pela legislação, o que exclui o direito de aproveitar
crédito presumido sobre as exportações de tais produtos;
- no paradigma, Acórdão no 9303-01.438, em situação fática dessemelhante da do
caso concreto, o Colegiado entendeu que o contribuinte tinha o direito de apurar o crédito
presumido sobre as aquisições de insumos classificados na TIPI como NT. O mesmo se diga em
relação ao paradigma 9303-001.549.
Portanto, em procedimento de exame de admissibilidade do Recurso Especial,
entendeu por inexistir divergência entre os acórdãos confrontados e que, portanto, o recurso não
pode ter seguimento.
Fl. 1688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 11962.000886/2001-29

3) exclusão de valores da receita de exportação de produtos que não atendiam ao requisito
para caracterizar saídas com o fim específico de exportação.
- alegou que no Acórdão recorrido, considerou que as provas juntadas, embora
demonstrem que a mercadoria tenha sido exportada, não demonstraram o cumprimento do
requisito legal exigido para caracterização da venda com o fim específico de exportação, qual
seja: a remessa direta das mercadorias do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou recinto alfandegado.
- no paradigma, Acórdão no 3403-003.440, em situação fática semelhante, entendeu-
se que toda venda efetuada para ECE tem o fim específico de exportação, pois se a comercial
exportadora não exportar os produtos em 180 dias, ela se torna responsável pelo recolhimento dos
tributos suspensos na operação de aquisição. Assenta que a remessa das mercadorias diretamente
para embarque ou para recintos alfandegados por conta e ordem de empresa comercial exportadora, é
uma das modalidades de venda com fim específico de exportação admitida pelo art. 39 da Lei no
9.532/97, que não exclui a hipótese de a comercial exportadora adquirir diretamente os produtos.
No procedimento de exame de admissibilidade do Recurso Especial, restou
verificado que a similitude fática é manifesta nos confrontos (recorrido e paradigma), portanto,
restou perfeitamente caracterizado o dissídio jurisprudencial.
Posto isto, com base nos fundamentos expostos no Despacho de fls. 1.602/1.609,
o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, DEU SEGUIMENTO PARCIAL
ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão das seguintes
matérias: (1) conceito de insumo para fins de apuração do crédito presumido de IPI; e (3)
exclusão dos valores relativos a saídas que supostamente não atendiam ao requisito do fim
específico de exportação.
Agravo
Cientificado do Despacho que deu seguimento parcial do Recurso Especial, a
Contribuinte protocolou o recurso em Agravo dirigido à Presidente da CSRF (fls. 1.638/1.650) e,
o mesmo foi recepcionado para ser analisado juntamente com o Despacho que negou seguimento
(parcialmente) do Recurso Especial.
Ao final, conforme considerações dispostas no Despacho em Agravo de fls.
1.655/1.662, a Presidente da CSRF, constatou a presença dos pressupostos de conhecimento do
Agravo e a necessidade de reforma do Despacho questionado. Por tais razões, acolheu para DAR
seguimento ao Recurso Especial relativamente à matéria “(2) exclusão dos produtos
classificados na TIPI como NT”.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e dos Despachos
(Exame de Admissibilidade do Recurso Especial e do Agravo) que lhes deu seguimento, a
Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 1.665/1/678, requerendo que não seja
conhecido a matéria discutida no Agravo e, caso não seja este o entendimento seja negado
provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
A Fazenda Nacional pugna por negar seguimento ao Recurso Especial manejado
quanto a matéria “exclusão dos produtos classificados na TIPI como NT”, uma vez que não
houve a comprovação da divergência suscitada. Quanto as demais matérias objeto de
irresignação no apelo do Contribuinte, aduz que o Acórdão proferido pela Turma a quo deve ser
mantido por seus próprios fundamentos.
Fl. 1689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 11962.000886/2001-29

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Por uma questão de organização, inicio o voto pela análise do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, em seguida, analisarei o Recurso Especial do Sujeito Passivo.
a) Recurso Especial da Fazenda Nacional
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 1a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 1.447/1.450, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
No entanto, o Contribuinte em suas contrarrazões, requer que o Recurso Especial
não seja conhecido, alegando que “(...) haja vista a demonstração da ausência de pressuposto
de admissibilidade, isto é, falta de paradigma válido (que não esteja pendente de análise por
parte desse E. CARF), bem como indicação de paradigmas contrários a decisão judicial
definitiva do C. STJ, proferida nos termos do artigo 543-C do CPC”.
A matéria discutida refere-se “à definição do termo inicial da incidência da
Taxa Selic sobre os créditos indevidamente glosados”, se desde a data do protocolo do pedido
de ressarcimento, ou apenas a partir do momento em que os créditos foram indeferidos, por ato
concreto da Administração Tributária. Para comprovar o dissenso jurisprudencial, apresentou,
como paradigmas, o Acórdão no 3102-00.914, da 2a TO da 1aC da 3a Seção, e o Acórdão no
3201-001.765, da 1a TO da 2aC, da 3a Seção.
O Recurso Especial foi apresentado em 28/08/2015, e até esta data, os paradigmas
não haviam sido reformados pela CSRF, portanto, atende o art. 67, §15, do RICARF:
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.
E, pelas ementas transcritas, cotejando os paradigmas e recorrido, por si só, já
demonstram a existência do dissídio jurisprudencial, pois todos tratavam da incidência da Taxa
Selic sobre os créditos apurados de IPI e todos os Colegiados discutiram sobre a incidência da
Selic, nos termos do art. 62-A do Regimento Interno do CARF, considerando os julgados
proferidos pelo STJ, segundo a sistemática do art. 543-C do CPC. Todavia, divergiram quanto ao
termo inicial para a incidência da Selic.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “quanto à definição do termo
inicial da incidência da Taxa Selic sobre os créditos indevidamente glosados”.
No Acórdão recorrido manifesta entendimento no sentido de que o crédito
presumido de IPI, valendo‐se da decisão proferida no REsp no 1.035.847‐RS, para justificar a
Fl. 1690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 11962.000886/2001-29

incidência da taxa SELIC a partir do protocolo do pedido. A Fazenda Nacional, em seu recurso,
discorda desse entendimento.
Pois bem. A questão da incidência da taxa Selic sobre pedidos de
ressarcimento de créditos de IPI, está pacificada tanto na esfera administrativa quanto na
judicial. Portanto, a solução do litígio não comporta maiores digressões, pois consolidado de
forma majoritária nesta Turma da CSRF que só há que se falar em aplicação de taxa SELIC
quando restar caracterizada a oposição estatal ao Pedido de Ressarcimento, pois reconhecida a
incidência de correção monetária, uma vez que atualmente temos dois Acórdãos do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) proferidos na sistemática dos recursos repetitivos que trata desse
assunto, são eles: RESP 1.035.847, de 2009 e REsp 993.164, de 2010.
Tanto no REsp 1.035.847, como no REsp 993.164, estabeleceram que é devida a
incidência da correção monetária, pela aplicação da taxa Selic, aos Pedidos de Ressarcimento de
IPI, cujo deferimento foi postergado em face de oposição ilegítima por parte do Fisco.
Porém, para a incidência da correção que se pretende, há que existir,
necessariamente, o ato de oposição estatal que foi reconhecido como ilegítimo.
É este o enunciado da Súmula 411 do STJ, a qual transcrevo.
“Súmula 411, STJ: É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.”
Nesse diapasão, embora na ementa do julgado só tenha sido mencionada a
circunstância de existência de oposição estatal injustificada, o entendimento do RESP no
1.035.847, quanto à correção do ressarcimento de créditos de IPI pela taxa Selic, aplica-se aos
casos em que ocorra a demora da Administração em deferir o pedido do contribuinte.
Vale dizer também, que no contencioso administrativo de Pedidos de
Ressarcimento, com causas de pedir diversas, tem-se que estes atos administrativos só se tornam
ilegítimos caso seu entendimento seja revertido pelas instâncias administrativas de julgamento
seguintes. Portanto, somente sobre a parcela do pedido de ressarcimento que foi inicialmente
indeferida e depois revertida é que é possível o reconhecimento da incidência da Taxa SELIC.
Posto isto, entendo que aplica-se diretamente o teor da Súmula CARF no 154 a
este caso concreto, na parte em que fixou a contagem do prazo da mora da Administração a
partir do 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro dia), contado da apresentação do pedido de
ressarcimento. Confira-se:
Súmula CARF no 154: Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de
crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser
contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido
do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
Com esses fundamentos, é de se dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, para admitir a atualização pela Taxa SELIC, somente da parcela do
crédito que não foi reconhecida, em decorrência de oposição estatal ilegítima, a partir de 360
dias do protocolo do pedido.
b) Recurso Especial do Contribuinte
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 1a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
Fl. 1691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 11962.000886/2001-29

fls. 1.447/1.450 (matéria 1 e 3) e do Despacho em Agravo (matéria 2) da Presidente da CSRF de
fls. 1.655/1.662, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
No entanto, a Fazenda Nacional em suas contrarrazões, requer que o Recurso
Especial não seja conhecido, especificamente, no que se refere à matéria admitida em sede de
Agravo: 2) exclusão dos produtos classificados na TIPI como NT, alegando que “(...) uma vez
que não houve a comprovação da divergência suscitada”. Como paradigmas das divergências,
reportou-se o contribuinte aos Acórdãos nos 9303-01.438 e 9303-001.549.
Primeiramente, veja-se trecho reproduzido do Acórdão recorrido (fl. 1.400):
“(...) É essencial ao deslinde da demanda, determinar se os produtos com a
classificação “NT” na TIPI, por não estarem no campo de incidência do imposto,
podem se caracterizar como produtos originários de empresa produtora e
exportadora descrita no art. 1o da Lei 9.363/96, transcrito abaixo. (...)” (Grifei)
Abaixo ementa do primeiro Acórdão paradigma no 9303-01.438, de 30/05/2011.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS EXPORTADOS CLASSIFICADOS
NA TIPI COMO NÃO TRIBUTADOS.
O artigo 1o da Lei no 9.363/96, ao instituir o benefício do crédito presumido de IPI à
empresa produtora e exportadora de “mercadorias nacionais”, não o restringe apenas aos
produtos industrializados, não cabendo ao intérprete administrativo fazer distinção onde
a própria lei não o fez."
Resta claro que, enquanto o Acórdão recorrido entendeu que o art. 1o da Lei no
9.363, de 1996, apenas autoriza a fruição do benefício do crédito presumido por parte das
empresas produtoras e exportadoras, considerando “produtoras” somente as empresas que
industrializarem produtos sujeitos ao IPI.
Por outro lado, no Acórdão paradigma n.o 9303-01.438, julgou que o art. 1o da
Lei no 9.363, autoriza a fruição do benefício por qualquer empresa produtora, independentemente
do produto fabricado estar inserido no campo de incidência do IPI. No paradigma no 9303-
001.549, também se reconheceu que devem ser incluídos, na base de cálculo do crédito
presumido de IPI de que trata a Lei n.o 9.363/96, os valores referentes aos produtos exportados
cuja classificação na TIPI seja de NT.
Desta forma, pode-se concluir que as três decisões discutiram a possibilidade de
calcular o benefício instituído pela Lei 9.363, de 19996, quando do processo produtivo da
empresa resultem produtos classificados na TIPI como NT, que são exportados, tendo como
conclusão que, para o recorrido, não é possível; já para os paradigmas, é possível.
Ressalta-se, por fim, que a Contribuinte, em seu Agravo, alega que seja dado a
este recurso o mesmo resultado de outros (PAF nos
11543.005431/2002-11
e
11543.002376/2003-99) que, segundo afirma, tratavam da mesma matéria, utilizando os mesmos
paradigmas, e cujo seguimento do Recurso Especial foi admitido.
Pelo exposto, conheço do recurso.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação às seguintes matérias: (a) conceito de insumo para fins
de apuração do crédito presumido de IPI; e (b) exclusão dos valores relativos a saídas que
supostamente não atendiam ao requisito do fim específico de exportação (c) crédito presumido
de IPI sobre insumos utilizados na fabricação de produtos exportados, classificados como NT.
Fl. 1692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 11962.000886/2001-29

a) Conceito de insumo para fins de apuração do crédito presumido de IPI
Primeiramente, há que informar que o Contribuinte tem por objeto social, dentre
outros, a industrialização de fertilizantes e seus subprodutos, de produtos agrícolas,
especialmente de grãos vegetais e seus derivados, e de defensivos agrícolas, conforme consta do
artigo 4° do Estatuto Social da Companhia.
O Fisco manifestou entendimento no sentido de que tais produtos que são
industrializados pela Contribuinte (fertilizantes, defensivos e produtos agrícolas) é de se concluir
que os gastos com materiais utilizados para geração de energia (lenha comum ou de eucalipto,
cavacos, bagaço de cana e óleo) e com materiais utilizados em laboratório para análises físicas e
químicas (soluções acetônicas, ácido oxálicas, exc.) e no tratamento de água e de efluentes
industriais (ácido clorídrico, dispersantes de sais e inibidores de incrustações), não podem ser
computados na base de cálculo do crédito presumido, sob a forma de insumos utilizados no
processo produtivo, uma vez que não revestem a condição de MP ou PI que, embora não seja
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização.
As especificação das finalidades de cada item, encontram-se informado pelo
Contribuinte às fls. 192/194 e “Demonstrativo de Excluídos Conceito de MP, PI e ME" (fl. 198).
No recurso, a Contribuinte defende a utilização de um conceito mais “extensivo”
que o do IPI para a definição dos insumos que dão direito ao Crédito Presumido, afastando
restrições trazidas pelo Parecer Normativo Cosit no 65, de 1979, como a exigência do contato
direto com o produto em fabricação.
Pois bem. É cediço que para fazer jus a manutenção de crédito presumido de IPI,
os conceitos de produção, MPs, PIs e ME, são os admitidos na legislação aplicável ao IPI, de
modo que, só integram a base de cálculo do crédito presumido instituído pela Lei no 9.363, de
1996, os insumos consumidos na produção que entrem em contato direto com o produto
fabricado, não abrangendo os gastos gerais de produção.
Veja-se os dispositivos de interesse da Lei no 9.363, de 1996:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições ... incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediário se material de embalagem, para utilização no
processo produtivo.
(...)
Art.3o. (...)
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e
do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente,
dos conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem. (Grifei)
Desta forma, temos que art. 3o, parágrafo único, da Lei no 9.363, de 1996, o art.
164, do RIPI/2002 e a interpretação dada pelo Parecer Normativo CST 65, de 1979, amplamente
aceita por este Conselho, tem-se que darão margem ao creditamento do IPI os bens não incluídos
no ativo permanente que:
(a) integram-se ao produto final; ou (b) não se integram ao produto final, mas que
sofrem alterações em função da ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação.
Cabe ressaltar que no âmbito da Administração Tributária, para delimitar o
alcance da norma quanto à expressão "consumidos no processo de industrialização", foi
Fl. 1693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 11962.000886/2001-29

publicado o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, o qual aclarou que, mesmo não se
integrando ao novo produto, os materiais intermediários deveriam exercer função análoga
àqueles que efetivamente se incorporassem ao bem em fabricação, qual seja, de se desgastar,
consumir e/ou perder suas propriedade físicas e químicas em função do contato direto com o
bem em produção e vice-versa.
Para melhor aclarar, reproduzo abaixo trechos do Parecer Normativo CST 65/79,
onde discorre sobre a definição legal acima referida, nos seguintes termos:
“(...) 10.2. A expressão ‘consumidos’ (...) há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo
sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
11. Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, ‘stricto sensu’, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de
ação exercida diretamente sobre o bem em industrialização, desde que não devam, em
face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
11.1. Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não estejam
compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o inciso I do artigo
66 do RIPI/79”. (Grifei)
Como método comparativo, sobre essa definição, temos que, por exemplo, os
créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS, como há tempo já o tem feito neste
CARF, não adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário, hoje
consagrado e melhor delineado nas mais recentes decisões do STJ, como no REsp no
1.221.170/PR, que levaram inclusive a que a PGFN e a RFB editassem normas interpretativas,
para eles vinculantes, quais sejam, a Nota PGFN/SEI no 63/2018 e o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018. Por outro lado, na hipótese do crédito presumido de IPI, com o
ressarcimento das contribuições ao PIS e à COFINS, previsto no art. 1o, da Lei no 9.363, de 1996,
encontra-se a definição legal disposta no Parecer Normativo CST no 65, de 1979.
E, especificamente quanto ao gasto com combustíveis (gastos com materiais
utilizados para geração de energia: lenha comum ou de eucalipto, cavacos, bagaço de cana e
óleo), foi editada a Súmula CARF no 19, que determinou a não inclusão da aquisição de
combustível e energia elétrica, dentre os itens possíveis de gerar crédito presumido de IPI, por
não ser consumida em contato direto com o produto final.
Súmula CARF no 19: Não integram a base de cálculo do crédito presumido da
Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez
que não são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando
nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
Dessa forma, não assiste razão à Contribuinte e devem ser mantida a glosa
efetuada pelo Fisco relativa aos itens relacionados no “Demonstrativo de Excluídos do Conceito
de MP, PI e ME", os quais não podem ser adicionados ao cálculo do crédito presumido disposto
pela Lei no 9.363, de 1996.
b) Exclusão dos valores relativos a saídas que supostamente não atendiam ao requisito do fim
específico de exportação.
Fl. 1694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 11962.000886/2001-29

Aduz a Contribuinte que, estando comprovado nos autos que a exportação foi
feita por empresas comerciais exportadoras (ECE) para as quais ela realizou a venda de seus
produtos, teria direito ao crédito presumido de IPI, nos termos do art. 1°, parágrafo único, da Lei
no 9.363, de 1996, c/c §4° do art. 2o da mesma Lei.
Portanto, não existe controvérsia quanto ao direito de o contribuinte apurar o
crédito presumido de IPI nas exportações indiretas. A controvérsia reside na falta de
comprovação de que as vendas para as empresas comerciais exportadoras (ECE), ocorreram
com o fim específico de exportação, a teor do art. 39, I, II e § 2o da Lei no 9.532, de 1997.
Para o deslinde da questão, por concordar com seus fundamentos, utilizo as razões
de decidir da decisão recorrida, que adoto, com forte no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999.
“(...) A condição estabelecida no parágrafo único do art. 1o da Lei no 9.363/96,
no caso de exportação indireta, é que a venda do produto seja com o fim
específico de exportação.
Então, faz-se necessário buscar o que o legislador entende como “com o fim
específico de exportação”. A resposta é encontrada em dois dispositivos legais:
no parágrafo único do art. 1o do Decreto-lei no 1.248, de 29 de novembro de
1972 e no § 2o do art. 39, da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, abaixo
colacionados:
Decreto-lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972
Art. 1o.
(...).
Parágrafo único. Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as
mercadorias que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-
vendedor para:
a) embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora;
b) depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora,
sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas condições estabelecidas
em regulamento.
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997
(...).
Art. 39.
(...).
§2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
Portanto, no caso de vendas para Comercial Exportadora, é indispensável para que as
saídas sejam computadas como exportações para fins de crédito presumido do IPI, que
as mercadorias sejam remetidas diretamente do estabelecimento do produtor-
vendedor para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, de forma a
permitir o devido controle aduaneiro pela Secretaria da Receita Federal.
Analisando-se os documentos acostados aos autos, não identificamos nenhum elemento
que poderia indicar que as mercadorias foram transportadas do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados.
Portanto, não cumprido o requisito exigido, cabe, na apuração do crédito presumido de
IPI, a glosa das receitas referente às vendas à comercial exportadora”.
Fl. 1695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 11962.000886/2001-29

Nesse contexto, temos que para que a operação de venda se enquadre na definição
de “fim específico de exportação” e faça jus à isenção de que se trata quer sejam os produtos
vendidos a empresas exportadoras (registradas na SECEX), o produtor-vendedor deve
demonstrar que os remeteu diretamente para embarque de exportação, por conta e ordem da
empresa adquirente, ou para recinto alfandegado.
Como assentado no Acórdão recorrido, analisando-se os documentos acostados
aos autos, não foi identificado nenhum elemento que poderia indicar que as mercadorias foram
transportadas do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, portanto, a empresa não cumpriu os requisitos legais exigidos (disposto no art. 39,
§ 2o da Lei no 9.532, de 1997) e, desta forma, nega-se provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte nesta matéria.
c) Crédito presumido de IPI sobre insumos utilizados na fabricação de produtos exportados,
classificados como NT.
A matéria trata da possibilidade de cálculo do crédito presumido de IPI sobre
insumos utilizados na fabricação de produtos exportados, classificados como NT.
Como é cediço, a criação do crédito presumido em discussão se deu pela Medida
Provisória no 948 de 23/03/1995, convertida finalmente na Lei no 9.363 de 1996.
O que aqui se discute é justamente se a empresa faria jus ao benefício, não mais se
foi correta a apuração. Por essas razões, entendo que a análise feita em relação às mercadorias a
serem exportadas são aplicáveis tanto a uma quanto a outra das citadas leis. As condições para a
existência do direito (certeza) ao crédito presumido é a mesma, pois originária da Lei no 9.363,
de 1996, a forma de calcular (liquidez) é distinta e escolhida pela contribuinte.
Este assunto também está pacificado:
Súmula CARF no 124: A produção e a exportação de produtos classificados na
Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao
crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.
Logo, não se pode reconhecer o direito ao crédito pleiteado pela contribuinte em
seu Pedido de Ressarcimento.

Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto da seguinte forma:
(i) para conhecer e no mérito dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, e
(ii) para conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e no mérito
negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-010.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 11962.000886/2001-29

Fl. 1697
DF CARF MF
Documento nato-digital